Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
vertical-align:baseline">JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO VIRTUAL. MICROSOFT TEAMS. ALEGAÇÃO DE LINK INVÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE FALHA OU ERRO DO APLICATIVO. ACESSO REALIZADO NORMALMENTE PELA PARTE ADVERSA, SERVIDOR E MAGISTRADO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APENAS UMA SEMANA APÓS O ATO. DESÍDIA CONFIGURADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
vertical-align:baseline">I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo por ausência do autor à audiência de instrução. O autor insurge-se contra a sentença, ao argumento de que teve dificuldades técnicas para acesso à audiência, reportando que o link era inválido. Sustenta que tentou comunicação com o telefone da vara por mais de 25 (vinte e cinco) minutos, o qual se apresentou sempre ocupado. Afirma que agiu de boa-fé, respeitou todos os prazos e não pode ser apenado por dificuldades técnicas. Aduz ainda que a extinção do processo apenas retardará a solução do caso, uma vez que nova ação será proposta. Pede a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais. Contrarrazões apresentadas.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
vertical-align:baseline">II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
vertical-align:baseline">III. A Lei no 9.099/95, que dispõe sobre o Juizado Especial Cível, prevê em seu artigo 51, I e §2o, da Lei 9.099/95 que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
vertical-align:baseline">IV. No caso sob análise, o autor defende que deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento através do Microsoft Teams porque o link se apresentava como inválido. Em que pese o recorrente tenha juntado “print da tela” com a mensagem de erro, não se verifica qualquer dificuldade técnica ou problema sistêmico, senão um problema que possa ser atribuído ao próprio recorrente. Isso porque, em primeiro lugar, a parte ré, sua advogada, o servidor responsável e o Juiz de Direito compareceram à audiência através do mesmo link, o que afasta a tese de erro sistêmico.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
vertical-align:baseline">V. O autor recorrente não comprovou as ligações para o telefone do cartório ou do gabinete. A justificativa foi apresentada uma semana após a audiência, apenas por ocasião da interposição do recurso. O autor poderia inclusive ter atravessado petição nos autos, nos minutos que antecederam a audiência ou logo após o início, informando a dificuldade técnica. Ademais, o “print da tela” foi tirado às 16:19h, quando muito provavelmente a sala virtual já havia sido encerrada. Por fim, mas não menos importante, constam na certidão de ID 48710017 todas as instruções necessárias ao acesso, inclusive recomendação de antecedência de 10 (dez) minutos, o que não parece ter sido observado pelo recorrente.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
vertical-align:baseline">VI. Ressalte-se que o § 2o do art. 51 da Lei 9099/95 prevê tão somente a isenção ao pagamento das custas processuais, caso o autor comprove que sua ausência decorreu de força maior, o que não se configurou neste caso. Como já exposto, o autor não demonstrou qualquer tentativa de contato com a vara, nem mesmo atravessou petição nos autos no horário da audiência informando as dificuldades de acesso e, por fim, apenas justificou a ausência 1 (uma) semana após o ato.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VIII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IX. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.